Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, previsto no art. 155, inciso I do CF, é instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal e tem como fato gerador a transmissão gratuita de patrimônio, seja em virtude do falecimento (causa mortis) ou de doação.
2. Na hipótese de doação e estipulação de usufruto, o ITCMD incide sobre 30% (trinta por cento) do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade, e sobre 70% (setenta por cento) do valor venal do bem por ocasião da transmissão do direito de usufruto (art. 7o, §5o, da Lei Distrital 3.804/2006). 2.1. Assim, entende-se que o fato gerador do tributo é a doação e que, em razão da reserva de usufruto, o recolhimento do ITCMD se dá em duas etapas.
3. No caso, a cobrança do ITCMD por ocasião da extinção do usufruto não caracteriza bitributação, uma vez que, quando da doação, o recolhimento do imposto teve como base de cálculo a avaliação da nua propriedade do imóvel, não do valor venal do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.